Tribunal: TJDFT
Processo: 0700372-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Apelação cível. Fornecimento de medicamento não padronizado com registro na ANVISA. Inclusão da União no polo passivo. Justiça Federal. Modulação de efeitos quanto à competência do Tema 1.234/STF. Esclerose múltipla remitente-recorrente (EM-RR). Existência de medicamentos disponíveis no SUS. Natalizumabe. Posologia positiva para vírus JC. Contraindicação não justifica a utilização do medicamento Ocrelizumabe. Risco baixo de desenvolver LEMP. Requisitos estabelecidos no Tema 1.234/STF e Súmula Vinculante 61 não atendidos.